Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DE APARELHO CELULAR. USO DE APLICATIVO DO BANCO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR, VIA PIX, PARA TERCEIRO. CRONOLOGIA DOS FATOS INCONSISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DO REQUERENTE. RESOLUÇÃO 147 DE 2021 DO BACEN. COMUNICAÇÃO DO FATO APÓS O PRAZO DE 72 HORAS PARA BLOQUEIO CAUTELAR DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na hipótese, relatou o autor que seu telefone celular foi furtado em 21/2/2023 durante viagem a Salvador/BA e, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e tomado outras medidas de segurança, verificou no dia seguinte que o criminoso havia utilizado o aplicativo do banco existente no aparelho para fazer uma transferência via pix de R$700,00 para pessoa desconhecida.
3. Dispõe o art. 39-B da Resolução do Banco Central do Brasil 147 de 2021 que “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude”, ressalvando o parágrafo 4o do mesmo artigo que “[o] bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.”.
4. O acervo probatório, todavia, de forma convincente, mostra que as informações prestadas pelo autor na inicial destoam da cronologia dos fatos que teria iniciado em 21/2/2023 com o furto. A começar pela transferência via pix de R$700,00, cujo comprovante demonstra que foi realizada a exatos quatro dias antes do furto do aparelho celular, em 17/2/2023 (ID 60746923). O boletim de ocorrência, por sua vez, foi registrado quatro dias depois, em 25/2/2023 (ID 60746922). E, de acordo com o próprio autor, a contestação da operação só foi apresentada ao banco requerido quando voltou para Brasília, em data não informada (ID 60746919, pág. 2).
5. Além disso, nada sugere vulneração do perfil de transações que pudesse deflagrar o sistema de segurança do banco, mesmo porque, o autor não juntou extratos bancários que autorizassem argumento nesse sentido.
6. O cenário descrito inviabiliza a ilação de que a instituição financeira envolvida dispunha de mecanismos para identificar atipicidade na operação e deflagrar o sistema de bloqueio, donde não se mostra jurídico o reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequentemente a sua culpa exclusiva ou concorrente no evento danoso.
7. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro e do próprio autor que não foi diligente em comunicar o furto do celular de imediato ao banco e requerer o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução. Ressalte-se que em se tratando de fraude, furto ou roubo de cartões e celulares contendo aplicativos de bancos, com consequente transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque do valor desviado é a razão de ser do delito.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Voto e relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.